Tribunal: TJMT
Processo: 1042595-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042595-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ROSITA SOARES DA SILVA - CPF: 862.011.901-04 (EMBARGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL COMPLEMENTAR HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS ALTERNATIVOS E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que homologou laudo pericial contábil complementar produzido em liquidação de sentença por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se as alegadas omissões quanto aos pedidos alternativos relacionados à apuração do valor devido na liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão reconhece que o laudo pericial complementar foi elaborado conforme as diretrizes judiciais, sem erro técnico, metodológico ou aritmético relevante.

5. A regularidade do laudo torna desnecessário o acolhimento dos cálculos da agravante, a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a realização de nova perícia.

6. A embargante pretende rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

2.

A regularidade técnica do laudo pericial judicial afasta a necessidade de acolhimento de cálculos apresentados pela parte ou de realização de nova perícia ou remessa à Contadoria Judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S.A., CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão de id. 347622867 que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo a decisão que homologou o laudo pericial contábil complementar produzido na fase de liquidação por arbitramento n. 000522722.2020.8.11.0055, derivada de sentença revisional de contratos ajuizada por ROSITA SOARES DA SILVA.

A embargante sustenta
a existência de
omissão no julgado quanto aos

pedidos alternativos de
acolhimento dos cálculos apresentados pela agravante ou, subsidiariamente, na remessa dos autos à Contadoria Judicial ou à realização de nova perícia técnica para apuração dos valores. Alega, ainda, que o acórdão não teria se manifestado de forma expressa sobre determinados dispositivos do Código de Processo Civil relativos à prova pericial e à motivação das decisões judiciais, indicando-os para fins de prequestionamento. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões e reapreciação do mérito do Agravo de Instrumento, inclusive
prequestionamento
(id. 350487863).

A embargada não apresentou contrarrazões (id. 353080385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão quanto à análise dos pedidos alternativos de acolhimento dos cálculos do agravante, remessa dos autos à Contadoria Judicial ou realização de nova perícia técnica.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado reconheceu que o
laudo pericial complementar foi elaborado em estrita observância às diretrizes fixadas pelo Juízo
, inclusive quanto ao
afastamento da mora contratual
, à recomposição dos contratos e à compensação dos valores pagos, concluindo pela
inexistência de erro técnico, metodológico ou aritmético capaz de comprometer sua validade
.

Assim, tornou-se
desnecessária a adoção das providências subsidiárias pretendidas pela agravante
, como o acolhimento de seus próprios cálculos, a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a realização de nova perícia. Isso porque tais providências pressuporiam a demonstração de inconsistência técnica relevante no trabalho pericial, circunstância que foi expressamente afastada no julgamento.

Consignou-se que o
laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
)
, somente podendo ser afastado mediante prova técnica idônea capaz de demonstrar erro metodológico ou aritmético relevante, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, ao concluir pela
regularidade do laudo pericial e pela ausência de vícios capazes de invalidá-lo
, o colegiado
rejeitou todos os pedidos incompatíveis com essa conclusão
, não havendo falar em omissão.

Ressalte-se que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes
, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada para a conclusão adotada.

Verifica-se, na verdade, que a embargante busca rediscutir
o resultado do julgamento
, o que extrapola os limites do recurso de Embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026